Tribunal: TJDFT
Processo: 0035517-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0035517-48.2010.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTROS RECORRIDOS: EDNALVO SOARES DE ALMEIDA, CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA COSTA DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 20101647), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo de ID 22429479, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela Turma Julgadora cingiu-se a confirmar a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. II – Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 12642148 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 22429479. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031